Tribunal: TJDFT
Processo: 0114355-49.2003.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR.

I - A falta de regularização da representação processual no prazo concedido à parte gera a extinção do processo por falta de pressuposto para o seu desenvolvimento válido e regular, inc. IV do art. 485 do CPC. Mantida a r. sentença.

II – Apelação desprovida.